Tribunal: TJDFT
Processo: 0735313-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735313-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA MENDES FREITAS DE AVILA AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, FABRICIA FARIAS CAMPOS, LEVE PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, HENRIQUE SGARIONI SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIANA MENDES FREITAS em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face de BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Em suas razões recursais (ID 50509989), a agravante afirma que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi indeferido pelo MM. Juiz monocrático sob o argumento de que a autora teve condições de investir R$ 30.007,97 em criptomoedas. Alega, contudo, que “a quantia investida é fruto de uma reserva que a Agravante havia juntado ao longo de três anos”. Argumenta que a última declaração do IRPF confirma a renda mensal média de R$ 2.200,00. No mais, aduz que, diante de sua condição de hipossuficiência, está sendo patrocinada pela Defensoria Pública do DF que, para a prestação de assistência jurídica, exige a comprovação de renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. Sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado, pois “caso a parte necessite de alguma diligência processual, restará prejudicada pela falta de condição financeira para arcar com o ônus das despesas processuais correspondentes” requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, a recorrente busca a antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na hipótese, considerando que há perigo da demora, uma vez que, ao indeferir a gratuidade de justiça, o Magistrado “a quo” determinou o recolhimento das custas devidas no prazo de 15 dias, “sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo”, salutar a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, oportunidade em que, após a instauração do contraditório recursal, será melhor analisada a real condição de hipossuficiência sustentada pela autora agravante, apta ao deferimento da gratuidade de justiça. Assim, em um exame superficial próprio do momento processual, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, tão somente para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, oportunidade em que a matéria será definitivamente enfrentada após o exercício do contraditório e quando do julgamento meritório do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator